Tribunal: TJDFT
Processo: 0802795-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA NÃO REALIZADA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) possibilidade de rescisão do contrato de seguro prestamista na vigência do contrato de financiamento; e (ii) responsabilidade da ré pela devolução proporcional do prêmio pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, a autora firmou três contratos de seguro prestamista, vinculados às cédulas de crédito 25884144, 26715308 e 26715308, ocasião em que foi exigida a indicação de avalistas (ID 81688983 - Pág. 2, 81688984 - Pág. 2 e 81688985 - Pág. 2). Por opção, a autora aderiu aos seguros prestamistas e não indicou avalistas, inexistindo qualquer abusividade ou lesão a ser enfrentada.
5. A Resolução CNSP no 365/2018, que previa a possibilidade de cancelamento unilateral do contrato de seguro prestamista, com a consequente devolução parcial do prêmio, foi revogada pela Resolução CNSP no 439/2022, de 1o de agosto de 2022. E os contratos celebrados sob a égide desta última Resolução, como é o caso, devem ser interpretados conforme os termos livremente pactuados, em observância ao princípio do pacta sunt servanda e à necessária preservação do equilíbrio contratual.
6. Outrossim, o contrato celebrado aplicou taxas de juros mais vantajosas porque apresentada garantia (avalista e/ou seguro prestamista) e, na hipótese de exclusão da garantia, é assegurado ao credor a repactuação dos termos do contrato e a revisão das taxas aplicadas. Com efeito, a consumidora não renegociou as dívidas e não ofereceu substituição da garantia, de forma que deve ser afastado o direito à rescisão do contrato de seguro prestamista.
7. O contrato acessório, celebrado a título de seguro prestamista, possui natureza de garantia creditícia e está vinculado ao contrato principal de crédito concedido, com o objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor. A rescisão autônoma desse contrato acessório, independentemente do oferecimento de outra garantia, compromete o equilíbrio da relação contratual, fere os princípios da boa-fé objetiva, além de configurar intervenção judicial desarrazoada à liberdade das partes contratantes. No mesmo sentido: Acórdão 1878725, Segunda Turma Recursal, Rel. Maria Isabel da Silva, j. 17/06/2024; Acórdão 2037453 e 2037447, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 25/08/2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução CNSP No 365/2018, Resolução CNSP no 439/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878725, Segunda Turma Recursal, Rel. Maria Isabel Da Silva, j. 17/06/2024; Acórdão 2037453 e 2037447, Rel. Marco Antônio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 25/08/2025.